Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713948-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, se pronuncie sobre a utilidade/necessidade do recurso aviado, visto que a liminar postulada no agravo de instrumento interposto pelo ente distrital foi concedida para suspender a eficácia da decisão agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator